Tribunal: TJMT
Processo: 0002762-80.2017.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002762-80.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO - CPF: 063.404.031-66 (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 045.290.801-96 (APELANTE), MARCIO SALVIANO DA SILVA (APELANTE), RAFAEL NARCISO DE LIRIO - CPF: 064.042.141-56 (APELANTE), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), JOYLSON LISBOA FIGUEIREDO - CPF: 062.856.981-55 (APELANTE), MARCIO SALVIANO DA SILVA - CPF: 062.285.861-06 (APELANTE), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (TESTEMUNHA), EDVONEY LIMA DIAS - CPF: 957.900.391-20 (TESTEMUNHA), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (TESTEMUNHA), MARCIANO SALVIANO DA SILVA - CPF: 062.286.141-77 (TESTEMUNHA), PATRICK LUAN FERREIRA TOLEDO (TESTEMUNHA), ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO - CPF: 027.538.031-96 (TESTEMUNHA), LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO - CPF: 067.506.451-19 (TESTEMUNHA), JEFERSON PLATES DA SILVA (TESTEMUNHA), PATRICK LUAN FERREIRA TOLEDO - CPF: 069.897.841-21 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Prejudicial de mérito. Extinção da punibilidade por morte do primeiro apelante. Preliminares. Ausência de laudo definitivo. Busca domiciliar. Depoimentos policiais. Inépcia da denúncia. Afastadas. Extinção da punibilidade do primeiro apelante por morte. Mérito. Materialidade e autoria do tráfico e da receptação comprovadas. Absolvição quanto à associação para o tráfico por ausência de estabilidade e vínculo associativo. Tráfico privilegiado inaplicável. Redimensionamento da pena da receptação. regime semiaberto. recursos parcialmente conhecidos e providos em parte.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou quatro apelantes por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, em concurso material, visando as absolvições. Em pedido subsidiário, as diminuições das penas.

II.
Questão em discussão

1) Nulidade da ação penal em virtude da ausência de laudo definitivo de constatação de drogas; 2) nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar porque o mandado de busca e apreensão autorizava a diligência apenas durante o dia, e a ação ocorreu no período noturno sem consentimento do morador; 3) nulidade da condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais e em testemunho de usuário não submetido ao contraditório judicial; 4) nulidade pela ausência de fundamentação da sentença; 5) inépcia da denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico; 6) insuficiência de provas para as condenações de tráfico; 7) desclassificação para consumo pessoal; 8) não comprovação de vínculo estável e permanente a caracterizar a associação para o tráfico de drogas; 9) ausência de conhecimento da origem ilícita do bem; 10) reconhecimento da confissão espontânea; 11) não estaria caracterizada a causa de aumento pelo envolvimento de adolescente; 12) hipótese de tráfico privilegiado; 13) a pena-base da receptação majorada de forma inidônea; 14) fixação de regime semiaberto; 15) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 16) isenção de custas e despesas processuais por hipossuficiência financeira.

III.
Razões de decidir

1. A existência de “
certidão de óbito comprovando a morte de um dos Apelantes, impõe que seja declarada a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, do CP
”. (TJMT, AP 0001884-47.2017.8.11.0047).

2. “
O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido [...]
” (TJMT, AP N.U 0006188-58.2016.8.11.0004).

3. O c. STF tem firmado posição hígida para validar busca domiciliar diante das informações pormenorizadas sobre a prática de crime em endereço indicado como “
ponto de venda de drogas
” (Ag. Reg. no RE nº 1.462.534/RS).

4. “
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo, podendo embasar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
” (STJ, AgRg no HC nº 672.359/SP)

5. “
Não se exige do julgador que esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
” (TJDFT, RSE 0008881-62.2012.8.07.0005)

6. Não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente, “
possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (STJ,AgRg no AREsp 1279681/PR).

7.
Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, em harmonia com as demais provas [
testemunha afirmando ter adquirido entorpecentes dos apelantes, apreensão de quantidade significativa de maconha e dinheiro
], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

8.
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 3)

9. A prática conjunta do tráfico não caracteriza, por si só, a associação para o tráfico, se ausentes estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os envolvidos.

10.
“No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e impondo-se à defesa a demonstração da licitude da posse do bem, sem que isso implique violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.”
(STJ- AgRg no HC 727955/SP)

11. “
Em crimes de receptação, o comportamento do agente e as circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para comprovar o dolo, cabendo à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
” (STJ, AREsp n. 2.494.251/DF)

12. “
Se o apelante negou a prática delitiva, não faz jus à atenuante da confissão espontânea.
” (TJMT, AP nº 0005008-55.2015.8.11.0064)

13. “
A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, referente à participação de menor, aplica-se ao caso, uma vez que o crime foi praticado na presença de um adolescente, sendo irrelevante a sua efetiva participação no delito.”
(STJ, HC 910549/RJ)

14. “
Não se aplica o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), ante a demonstração de dedicação habitual às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do caso, sobretudo pelo fato do imóvel dos apelantes ter sido apontado como ponto de venda de drogas, pela forma de acondicionamento dos entorpecentes, os petrechos e anotações apreendidos.
” (TJMT, AP nº 1002824-57.2023.8.11.0023)

15. A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe a fixação da pena-base de receptação no mínimo legal.

16. “
O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).
” (TJMT, AP 1000937-88.2022.8.11.0050)

17. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige pena inferior a 4 (quatro) anos.

18. A análise sobre o pedido de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos conhecidos em parte e parcialmente providos para absolver os apelantes da associação para o tráfico; fixar a pena-base da receptação ao mínimo legal e readequar a pena definitiva do segundo, terceiro e quarto apelantes em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Extinção da punibilidade do primeiro apelante.

Tese de julgamento
:

1. A certidão de óbito do primeiro apelante impõe a declaração da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CP.

2. O laudo preliminar de constatação subscrito por perito oficial é suficiente para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, quando dotado de idoneidade técnica.

3. Afigura-se válida a busca domiciliar realizada diante de fundadas razões e em contexto de flagrância de crime permanente, ainda que no período noturno.

4. Os depoimentos policiais prestados em juízo, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo para embasar a condenação.

5. Não há inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve os fatos de forma suficiente ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

6. A apreensão de entorpecentes fracionados, dinheiro em espécie e prova oral harmônica afasta a desclassificação do tráfico para uso pessoal.

7. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova do vínculo estável e permanente entre os agentes, não bastando a atuação conjunta na traficância.

8. A apreensão de bens de origem ilícita utilizados como moeda de troca por entorpecentes autoriza a manutenção da condenação por receptação dolosa.

9. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu nega a prática delitiva e não contribui de forma efetiva para o esclarecimento dos fatos.

10. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 incide com a demonstração do envolvimento de adolescente na prática delitiva.

11. O tráfico privilegiado é incompatível com quadro fático que revela dedicação à atividade criminosa.

12. A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe a fixação da pena-base da receptação no mínimo legal.

13. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e não superior a 8 (oito) anos, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial cabível é o semiaberto.

14. Mostra-se inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a reprimenda supera 4 (quatro) anos.

15. A análise da hipossuficiência para fins de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XI, 93, IX, e 144, § 5º. CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 61, I, 65, I, 69, 107, I, e 180. CPP, arts. 41, 156, 240, 381, 386, VII, 577, 593, I, e 804. Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 35 e 40, VI.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, AP 0001884-47.2017.8.11.0047, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 17.2.2024. STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 9.11.2016. TJMT, AP N.U. 0006188-58.2016.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.2.2020. STF, AgR no RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2.10.2023. STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.5.2016. STF, AgR no RE 1.462.534/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25.3.2024. STJ, AgRg no HC 831.827/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.5.2023. STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.6.2021. TJDFT, RSE 0008881-62.2012.8.07.0005, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013. STJ, AgRg no AREsp 1.279.681/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 1º.7.2019. STJ, AgRg no RHC 203.447/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.8.2025. TJMT, AP NU 1000798-98.2022.8.11.0095, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 13.6.2025. STJ, AgRg no REsp 2.172.975/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 8.9.2025. TJMT, Enunciados Criminais 3, 5, 7 e 8. TJMT, AP NU 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13.5.2021. TJMT, AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.3.2024. TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 30.11.2023. TJMT, AP 82944/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21.9.2017. STJ, AgRg no HC 727.955/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31.3.2022. STJ, AREsp 2.494.251/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 4.12.2024. TJMT, AP 1005708-80.2024.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 21.3.2025. TJMT, AP 1007920-21.2022.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, j. 13.2.2026. TJMT, AP 0005008-55.2015.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, j. 20.8.2019. STJ, HC 910.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 29.10.2024. TJMT, AP 1002824-57.2023.8.11.0023, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.1.2025. TJMT, AP 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 19.2.2024. STJ, AgRg no HC 907.613/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.5.2024. TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 7.12.2017. TJMT, AP 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 2.6.2020.

Doutrinas relevantes citadas:
CLARKE, E.G.C. Isolation e identification of drugs. London: Pharmaceutical Press, v. 1, 1974, p. 27, 267 e 799. MORAES, E.C.F. Curso Prático de Toxicologia. São Paulo, 1970, p. 94. MORAES, E.C.F. et al. Manual de Toxicologia Analítica. São Paulo: Roca, 1990, p. 64-65. CONTE, Marta; HENN, Ronaldo César; OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira; WOLFF, Maria Palma. Passes e impasses: Lei de Drogas. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, 2008. SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento e supressão ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (Mestrado em Direito), UFAL, 2024

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002762-80.2017.8.11.0108 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE TAPURAH

APELANTE(S): MÁRCIO SALVIANO DA SILVA

JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO

CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA

RAFAEL NARCISO DE LÍRIO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
MÁRCIO SALVIANO DA SILVA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA e RAFAEL NARCISO DE LÍRIO c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (PJE nº 0002762-80.2017.8.11.0108), que os condenou a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.049 (mil e quarenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, associação para o tráfico, ambos com a participação de adolescente, e receptação, em concurso material - arts. 33,
caput
, c/c 40, VI, 35,
caput
, c/c 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e 180 do CP - (ID 317383442).

MÁRCIO SALVIANO DA SILVA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA
[primeiro, segundo e terceiro apelantes] suscitam: 1) nulidade da ação penal em virtude da ausência de laudo definitivo de constatação de drogas; 2) nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar porque o mandado de busca e apreensão autorizava a diligência apenas durante o dia e a ação ocorreu no período noturno sem consentimento do morador. No mérito, sustenta que: 3) as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas; 4) os entorpecentes apreendidos
seriam para consumo pessoal; 5) não estaria comprovado o vínculo estável e permanente entre os apelantes; 6) não
possuíam conhecimento da origem ilícita do bem; 7) fariam jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado por preencherem todos os requisitos legais; 8) a pena-base do crime de receptação teria sido majorada sem fundamentação idônea; 9) teriam admitido na “
fase judicial que realmente tinha droga na residência
”; 10) não estaria caracterizada a causa de aumento pelo envolvimento de adolescente; 11) cabível regime semiaberto para cumprimento de pena por mostrar-se proporcional; 12)

fariam jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 13) não possuem condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.

Pedem
o provimento para que sejam absolvidos de todos os crimes. Subsidiariamente,
desclassificados o tráfico de drogas para posse de drogas para consumo ou uso pessoal; bem como a receptação para a modalidade culposa;
reduzidas as penas, fixado regime semiaberto, substituídas
por privativa de liberdade e concedida a gratuidade da justiça (ID
317383446).

A certidão de óbito de MÁRCIO SALVIANO DA SILVA [primeiro apelante] foi juntada ao ID 317383487.

RAFAEL NARCISO
DE LÍRIO [quarto apelante] suscita:
1) a nulidade da ação penal em virtude da ausência de laudo definitivo de constatação de drogas; 2) a nulidade da condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais e no testemunho de usuário não submetido ao contraditório judicial; 3) a nulidade pela ausência de fundamentação da sentença; 4) inépcia da denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico. No mérito, sustenta que: 5) deveria ser reconhecida a menoridade relativa; 6) as penas-bases teriam sido majoradas sem fundamentação idônea; 7) faria jus ao reconhecimento do tráfico
privilegiado, por preencher os requisitos legais; 8) fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena; 9) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pede
o provimento para que seja absolvido de todos os crimes. Subsidiariamente,

reduzidas as penas, fixado regime semiaberto e substituídas as reprimendas por privativas de liberdade (ID
329534361).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL pugna pelo desprovimento dos apelos (IDs 317383449 e 335297365).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo parcial provimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico de drogas majorado por envolvimento de adolescente, associação para o tráfico e receptação – Recurso defensivo. 1. Preliminar da PGJ – Extinção da punibilidade do apelante Márcio Salviano da Silva – Morte do apelante em 16/10/2024 – Certidão de óbito juntada aos autos – Incidência do art. 107, I, do CP, c/c art. 62, do CPP – Extinção da punibilidade que se impõe – Recurso prejudicado. 1.1. Preliminar de nulidade processual ante ausência de laudo definitivo – Rejeição – Materialidade delitiva comprovada por laudo preliminar elaborado por perito oficial e corroborada por outras provas – Julgados do STJ e TJMT – 1.2. Preliminar de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar – Inviabilidade– A equipe de investigação apurava o crime de roubo de uma motocicleta e, no curso das diligências, constatou que na residência de um dos acusados funcionava ponto de tráfico de drogas, conhecido como “boca de fumo”. Na ocasião, lograram êxito em apreender diversos objetos de origem ilícita, bem como substâncias entorpecentes – Fundada suspeita devidamente comprovada – Crime permanente que autoriza ação imediata independentemente de mandado judicial – Inteligência do art. 240 do Código de Processo Penal. 1.3. Alegada inépcia da denúncia – Inocorrência – Descrição dos fatos em todas as suas circunstâncias – Tese superada pela prolatação da sentença condenatória. 2. Mérito. 2.1. Pleito absolutório ou desclassificatório – Insuficiência probatória: As defesas sustentam que o conjunto probatório não indicou qualquer indício de comercialização, pleiteando a absolvição dos apelantes ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal – Inviabilidade do pedido, diante da palavra dos policiais, que se mostrou coesa e corroborada por outros elementos probatórios – A droga apreendida estava fracionada em porções médias e pequenas, totalizando 40 (quarenta) porções de maconha, havia dinheiro trocado em espécie, objetos utilizados como moeda de troca por drogas e o local de apreensão era conhecido como ponto de venda de drogas, circunstâncias que os apelantes sabiam, facilitando a comercialização de entorpecentes, contexto incompatível com o uso pessoal – Evidenciada a finalidade de traficância, considerando que o delito é de ação múltipla; a condição de usuário não afasta a condenação por tráfico Enunciados Criminais nº 03, 07 e 08 do TJMT – Julgados STJ e TJMT – Sentença que não merece reparos. 2.2. Pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico – Possibilidade – Inexistência de demonstração efetiva de estrutura hierárquica, divisão de tarefas e vínculo estável e permanente – Aplicação do princípio in dubio pro reo. 2.3. Pretendida a absolvição pelo crime de receptação ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa – Descabimento – Apreensão de diversos objetos, tais como motocicletas, bicicletas e eletrônicos, utilizados como moeda de troca por usuários frequentadores da “boca de fumo” – Ônus da defesa de comprovar o desconhecimento acerca da procedência ilícita dos bens – Dolo caracterizado – 3.1. Pedidos subsidiários: 3.2. Redução da pena-base referente ao crime de receptação– Possibilidade – Circunstâncias judiciais favoráveis aos apelantes – Pena-base que deve ser redimensionada ao mínimo legal. 3.3 Reconhecimento de tráfico privilegiado – Improcedência – Apelantes dedicados à atividade criminosa – Não preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 3.4. Afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 – Inadmissibilidade Evolvimento dos adolescentes – Participação efetiva na dinâmica do tráfico – Julgados do STJ e TJMT – 3.5. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa Viabilidade – Apelantes menores de 21 anos à época dos fatos – 3.6. Modificação de regime para cumprimento de pena – Impossibilidade – Pena fixada acima de oito anos– Regime em conformidade com art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal. 3.7. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos Inadmissibilidade – Pena superior a quatro anos de reclusão – Requisitos não preenchidos – 3.8. Afastamento da condenação ao pagamento de custas e despesas processuais – Impossibilidade – Efeito da condenação – Artigo 804, Código de Processo Penal – Matéria afeta a execução penal – Pelo acolhimento da preliminar da PGJ, pela rejeição das preliminares defensivas e, no mérito, pelo provimento parcial dos recursos.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 343288396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao atualizar a situação processual de MÁRCIO SALVIANO DA SILVA, portador do CPF 062.285.861-06, consta a Certidão de Óbito lavrada pelo 2º Tabelionato de Registro Civil das Pessoas Naturais de Tapurah, sob a matrícula nº 063958 01 55 2024 4 00005 070 0001070 95, atestando que o primeiro apelante faleceu em 16.10.2024, em razão de “
Sepse, Pneumonia bacteriana, Tuberculose pulmonar, Insuficiência renal aguda e Tabagismo
” (ID 317383487).

A existência de “
certidão de óbito comprovando a morte de um dos Apelantes, impõe que seja declarada a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, do CP
” (TJMT, AP 0001884-47.2017.8.11.0047, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 17.2.2024).

Por conseguinte,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de MÁRCIO SALVIANO DA SILVA, em razão de sua morte (CP, art. 107, I).

VOTO (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DE DROGAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA e RAFAEL NARCISO DE LÍRIO [segundo, terceiro e quarto apelantes] suscitam, em sede preliminar, a nulidade da ação penal por suposta ausência de laudo definitivo de constatação de drogas, ao argumento de que o laudo preliminar não seria suficiente para comprovar a materialidade delitiva
(ID 317383446 / 329534361
).

Observemos.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo de Constatação Preliminar de Drogas nº 520.04.2017.015774-01 (ID 317382909 – Pág. 252/256), elaborado e subscrito digitalmente pelo Perito Oficial Criminal de Sorriso/MT, Sr. Gledson Nilton Emiliano, o qual atestou resultado positivo para a presença de Canabinoides, princípios ativos da “
Cannabis sativa
” (maconha), planta que possui entre seus constituintes o THC (
tetrahidrocanabinol
).

A constatação da maconha ocorreu por realização de testes químicos pré-fabricados, também denominados “narcotestes”, consistentes na adição do reagente “
Fast Blue B
”, o qual apresenta reação cromática instantânea quando em contato com a maconha, produzindo coloração vermelho púrpura (CLARKE, E.G.C. “
Isolation e identification of drugs
”. London. Pharmaceutical Press V.1, p. 27, 267 e 799, 1974. MORAES, E.C.F. “
Curso Prático de Toxicologia
”. São Paulo, p. 94, 1970. MORAES, E.C.F. e Cols. “
Manual de Toxicologia Analítica
”. São Paulo, Roca, p. 64-5, 1990).

O c. STJ consolidou entendimento no sentido de ser prescindível o laudo definitivo quando o laudo preliminar, elaborado por perito oficial criminal, em procedimento e conclusões equivalentes, possibilitar grau de certeza idêntico (EREsp 1544057/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.11.2016).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido [...]
” (TJMT, AP N.U 0006188-58.2016.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020).

Desse modo, não se verifica a nulidade arguida.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
esta preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO e CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA sustentam a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, porque não havia justificativa para o ingresso policial e em razão de o mandado de busca e apreensão autorizar a diligência apenas durante o dia e a ação ocorreu no período noturno sem consentimento do morador.

Analisemos.

Consta que os policiais civis Cleomar Eterno de Campos e Luís Armando de Souza Campos Belo, bem como o policial militar Edvaney Lima Dias, descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de várias porções de maconha prontas para a comercialização, além de vários objetos de origem ilícita (motocicleta, bicicletas, aparelhos celulares, televisão e videogame) e determinada quantia de dinheiro em espécie, no bairro São Cristóvão, em endereço previamente identificado como ponto de venda de drogas.

Essas narrativas são convergentes e revelam que: 1) a equipe de investigação apurava o roubo de uma motocicleta ocorrido em uma papelaria; 2) no curso das diligências, obteve-se a informação de que os suspeitos estariam escondidos em uma residência situada na Rua dos Cedros, local anteriormente monitorado pela unidade policial por funcionar como “
boca de fumo
”; 3) munidos de autorização judicial, os agentes deslocaram-se até o imóvel e procederam ao cerco; 4) constatou-se que a residência servia como base para Aleilton dos Santos de Andrade, Joylson Lisboa Figueiredo, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO e CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA; 5) no interior do imóvel, localizaram uma motocicleta e diversos outros bens de procedência ilícita; 6) os entorpecentes destinados à mercancia foram encontrados acondicionados no interior de uma mochila; 7) a diligência confirmou que o local operava como comércio de drogas e receptação de produtos ilícitos.

Sabe-se que, os crimes de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito”, e o de receptação, na modalidade “ocultar”, ostentam natureza de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, circunstância que faculta aos agentes de segurança pública o ingresso no domicílio onde se desenvolve a prática delitiva a qualquer tempo [inclusive no período noturno e independentemente de mandado judicial], porquanto a situação de flagrância constitui exceção constitucional à garantia da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI).

Atente-se, ainda, que o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Outrossim, a fundada suspeita [de que os objetos de origem ilícita se encontravam no local, que também era investigado por tráfico de drogas] por possuir valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao juiz aferir a presença de justa causa dessa diligência, especialmente porque não se “
exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (STF, RHC 1.349.297).

Frise-se que, sobre o tema, o c. STF tem firmado posição hígida para validar busca domiciliar diante das informações pormenorizadas sobre a prática de crime em endereço indicado como “
ponto de venda de drogas
” (Ag. Reg. no RE nº 1.462.534/RS – Relator: Min. Carmem Lúcia – 25.3.2024).

No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. STJ decidiu que se a ação policial foi baseada em “
informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico [...], contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão
”, a busca domiciliar afigura-se justificada por ter sido decorrente de exercício regular da atividade investigativa (AgRg no HC nº 831827/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.5.2023).

Na essência, as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a posteriori, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

E mais, a discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
” (SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024). Isso porque, o tirocínio “
tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se identifica ilegalidade na busca domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de traficância de drogas e de ocultação de bens de origem ilícita no interior da residência.

No contexto, restou caracterizada a situação de flagrância, a qual autorizava o ingresso dos policiais na residência, independentemente de mandado judicial.

Este e. Tribunal de Justiça já decidiu em caso similar:

“
A busca domiciliar e pessoal sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões e em situação de flagrância de crime permanente.
” (AP 1000554-30.2022.8.11.0012, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 31/10/2025)

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR –
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O quarto apelante RAFAEL NARCISO DE LÍRIO suscita
nulidade da condenação, pois a sentença teria se amparado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa.

Examinemos.

Os policiais civis Cleomar Eterno de Campos e Luís Armando de Souza Campos Belo, bem como o policial militar Edvaney Lima Dias, foram ouvidos em Juízo (
Relatório de Mídias – ID 317383398
), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que ratificaram e detalharam as circunstâncias da diligência policial que resultou na prisão em flagrante dos apelantes.

As declarações prestadas em audiência de instrução e julgamento confirmaram, de forma coerente e harmônica, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, especialmente no que concerne à localização dos entorpecentes fracionados e prontos para comercialização, à presença de dinheiro em espécie, à apreensão de objetos produto de crime e à utilização do imóvel como ponto de venda de drogas.

Por sua vez, verifica-se que o depoimento do usuário de drogas Patrick Luan Ferreira Toledo, colhido na fase policial (ID 317382909, págs. 93/94 e Relatório de Mídia ID 317382907), está corroborado pelas provas produzidas em Juízo, sobretudo pelos depoimentos dos policiais que presenciaram a dinâmica do tráfico de drogas no local.

Frise-se que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação
criminal
” (TJMT, Enunciado Orientativo nº 8 da TCCR).

Nessa linha, o c. STJ consolidou o entendimento de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo, podendo embasar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC nº 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.6.2021).

Ademais, a sentença não se fundamentou exclusivamente nos depoimentos policiais, mas no Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecentes nº 520.2.04.2017.015774-01 (ID 317382909 - Pág. 252/256), no Termo de Apreensão (ID 317382909 - Pág. 148/154), no relatório policial nº 153/2017 (ID 317382909 - Pág. 195/197) e nas declarações das vítimas dos crimes de receptação, as quais reconheceram os objetos subtraídos e nas palavras de usuário que confirmou ter adquirido entorpecentes dos apelantes.

Logo, não se mostra configurada a violação ao contraditório ou à ampla defesa, visto que toda a prova oral foi produzida em Juízo, com a presença da defesa técnica, que teve ampla oportunidade de formular perguntas e apresentar suas teses defensivas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
esta preliminar.

VOTO (PRELIMINAR –
NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O quarto apelante RAFAEL NARCISO DE LÍRIO suscita, genericamente, nulidade da sentença, ao alegar que a “
sentença reproduz expressões genéricas, sem individualizar condutas nem justificar a pena aplicada
”.

Ponderemos.

Verifica-se que o Juízo singular descreveu, de forma clara e fundamentada, a participação de cada um dos acusados na prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, demonstrando que os apelantes CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA e JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO eram moradores dos imóveis, localizados na Rua dos Cedros, Bairro São Cristóvão, em Tapurah/MT, utilizados como “boca de fumo”, enquanto Márcio Salviano da Silva e RAFAEL NARCISO DE LÍRIO frequentavam habitualmente o local, participando ativamente da comercialização de entorpecentes e da receptação de objetos produtos de crime, circunstâncias amplamente demonstradas pelos depoimentos dos policiais civis Cleomar Eterno de Campos e Luís Armando de Souza Campos Belo, bem como do policial militar Edvaney Lima Dias.

De toda sorte, a individualização da conduta não exige a descrição minuciosa de cada ato praticado por cada um dos agentes, bastando que a sentença demonstre, de forma fundamentada, a participação de cada acusado no contexto delitivo.

No que concerne à dosimetria da pena, o Juízo singular fundamentou, de forma clara e suficiente, a fixação da pena-base no mínimo legal para os crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33) e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35), bem como a exasperação da pena-base do crime de receptação, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, individualizando a situação pessoal de cada apelante, inclusive reconhecendo a agravante da reincidência em relação a RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, pela “
execução de pena constante nos autos nº 790-85.2017.811.0040
” (ID 317383442).

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado singular reconheceu a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa em relação a RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em razão do envolvimento de adolescentes na prática delitiva, circunstância demonstrada nos autos.

Consigne-se que “
não se exige do julgador que esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE 0008881-62.2012.8.07.0005, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013).

A sentença atende plenamente aos requisitos do art. 381 do CPP, expondo de forma fundamentada a análise das provas, a aplicação do direito e a individualização das penas, em observância ao art. 93, IX, da CF.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante RAFAEL NARCISO DE LÍRIO suscita a inépcia da denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico, uma vez que a peça acusatória não teria demonstrado vínculo estável e permanente entre os acusados.

Vejamos.

RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, MÁRCIO SALVIANO DA SILVA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA e JOYLSON LISBOA FIGUEIREDO foram denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menor e receptação porque “
juntamente com os inimputáveis Carlos Eduardo Sales de Lima, Daniel João de Macedo, Leandro Pereira Medrado e Marciano Salviano da Silva, decidiram associarem-se para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas em Tapurah, sendo que para tanto utilizavam as residências de Joylson Lisboa Figueiredo e de Cleberson dos Santos de Souza (localizada no mesmo terreno, uma de frente para a outra) como base das atividades criminosas (boca-de-fumo). [...] encontraram nas residências 21 (vinte e uma) trouxinhas médias de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção grande de substância análoga à maconha e 18 (dezoito) trouxinhas pequenas de substância análoga à maconha, todas embaladas e prontas para a comercialização [...] sacolas plásticas para o empacotamento das drogas, aparelhos celulares e grande quantidade de dinheiro, indicativos de prática do tráfico [...] vários objetos de furto, sendo 01 (uma) bicicleta, marca Boa Viagem, cor branca com vermelho escuro, pertencente à vítima Theiciane Aparecida de Almeida, 01 (uma) bicicleta, marca Caloi Ventura, cor branca, de propriedade da vítima Rayane Luzia da Silva, 01 (uma) bicicleta, marca Monark, cor marrom, de propriedade da vítima Milton Agostinho da Silva e 01 (um) televisor, marca LG de propriedade da vítima Claudete Gomes Lisboa, além de vários outros móveis como motocicletas e aparelhos celulares, pertencentes à vítimas ainda não identificadas
” (ID 317382909 - Pág. 6/10).

A exordial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, as qualificações dos apelantes e corréus, a classificação dos crimes, as descrições sobre as provas produzidas e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente, “
possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no AREsp 1279681/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1º.7.2019).

Com efeito, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria “
como requisitos da justa causa
” (STJ, AgRg no RHC nº 203.447/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.8.2025).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“
A denúncia não pode ser considerada inepta quando preenche os requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma suficiente o fato delituoso e viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT, AP NU 1000798-98.2022.8.11.0095, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.6.2025).

Noutro giro, a “
superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi plenamente assegurado durante a instrução
” (STJ, AgRg no Resp nº 2.172.975/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 8.9.2025).

Portanto, não se identifica a inépcia da denúncia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 01 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Consta do incluso Inquérito Policial que, de data ainda não precisada nos autos até o dia 10 de outubro de 2017, por volta das 19h54, nesta Comarca de Tapurah/MT, os denunciados CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, MÁRCIO SALVIANO DA SILVA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, VULGO "TATIO", RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, VULGO "RAFINHA" e JOYLSON LISBOA FIGUEIREDO, juntamente com os Inimputáveis Carlos Eduardo Sales de Lima, Daniel João de Macedo, Leandro Pereira Medrado e Marciano Salviano da Silva, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas.

FATO 02 – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 10 de outubro de 2017, por volta das 19h54, na residência localizada na Rua dos Cedros, Bairro São Cristóvão, nesta Comarca de Tapurah, os denunciados CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, MÁRCIO SALVIANO DA SILVA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, VULGO "TATIO", RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, VULGO "RAFINHA" e JOYLSON LISBÔA FIGUEIREDO, juntamente com os inimputáveis Carlos Eduardo Sales de Lima, Daniel João de Macedo, Leandro Pereira Medrado e Marciano Salviano da Silva, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de designios e atuação conjunta visando um fim comum, trouxeram consigo e tiveram em depósito drogas consistentes em 21 (vinte e uma) trouxinhas médias de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção grande de substância análoga à maconha e 18 (dezoito) trouxinhas pequenas de substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 04 - RECEPTAÇÃO

Consta, por fim, do Inquérito Policial, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar dos FATOS 01 e 02 acima descritos, CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, MÁRCIO SALVIANO DA SILVA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, VULGO "TATIO", RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, VULGO "RAFINHA" e JOYLSON LISBOA FIGUEIREDO ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabiam ser produto de crime consistentes em 01 (uma) bicicleta, marca Boa Viagem, cor branca com vermelho escuro, pertencente à vítima Theiciane Aparecida de Almeida, 01 (uma) bicicleta, marca Caloi Ventura, cor branca, de propriedade da vítima Rayane Luzia da Silva, 01 (uma) bicicleta, marca Monark, cor marrom, de propriedade da vítima Milton Agostinho da Silva e 01 (um) televisor, marca LG, de propriedade da vitima Claudete Gomes Lisboa.

[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, MÁRCIO SALVIANO DA SILVA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, VULGO "TATIO", RAFAEL NARCISO DE LIRIO, VULGO "RAFINHA" e JOYLSON LISBÔA FIGUEIREDO, como incursos nos artigos 35 e 33 da Lei n.° 11.343/06, art. 180 do Código Penal (por no mínimo quatro vezes), bem como no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de que, recebida e autuada esta, sejam citados, processados e condenados [...].”
(Cleuber Alves Monteiro Junior, Procurador de Justiça – ID 317382909 - Pág. 6/10)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. [...]

Na hipótese dos autos, a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico está demonstrada por meio do Auto De Prisão Em Flagrante e Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (ID nº 47358179 – fls. 12/13); Boletim De Ocorrência n°: 2017.338083 (ID nº 47358179 – fls. 15/18), Termo de Apreensão (ID nº 47358179 – fls. 148/151), Laudo de Constatação Preliminar de Drogas (ID nº 47358179 – fls. 252/256), Relatório n° 153/2017 (ID nº 47358179 – fls. 195/197), Mandado de Busca e Apreensão (ID nº 47358179 – fls. 126/127), além dos depoimentos testemunhais prestados nas fases do inquérito policial e da instrução processual.

Conforme Termo juntado no ID nº 47358179 – fls. 148/151, foram apreendidos com os acusados, dentre outros objetos, 21 (vinte e uma) porções médias de maconha, enroladas e prontas para a comercialização; 01 (uma) porção grande de maconha e 18 (dezoito) porções pequenas de maconha.

De acordo com o Laudo de Constatação Preliminar de Drogas (ID nº 47358179 – fls. 252/256), restou comprovado, em todas as amostras coletadas, o resultado positivo para a presença de Canabinoides, princípio ativo da Cannabis sativa (maconha), planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahidrocanabinol). A autoria também está comprovada. [...]

Assim, resta demonstrada a autoria de CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, MÁRCIO SALVIANO DA SILVA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, vulgo “TATIO”, e RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, vulgo “RAFINHA” na prática dos atos ilícitos (tráfico de drogas e associação para o tráfico). [...]

Ainda em análise das teses defensivas, também não encontra cabimento a pretendida absolvição dos acusados por suposta ausência de provas acerca do delito de tráfico (art. 33, Lei n 11.343/06). O extenso conjunto probatório já analisado acima é suficiente para demonstrar que a materialidade e a autoria delitivas estão plenamente demonstradas.

Idêntica conclusão é posta quanto ao pedido da defesa de absolvição dos acusados por ausência de provas acerca do delito de associação para o tráfico (Art. 35, caput, da Lei nº. 11.343/2006). Diferentemente do que alegam os acusados, restou comprovada a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do tipo. [...]

O conjunto fático-probatório mostrou-se suficiente à demonstração acerca da estabilidade e permanência associativa dos acusados na prática do tráfico de drogas. Os depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo revelam que a união dos denunciados para o cometimento dos referidos crimes era conhecida e duradoura. Alguns já haviam sido abordados em outras oportunidades. Os relatórios e investigações policiais (ID nº 47358179 – fls. 126/127; 195/197) que resultaram as prisões e apreensões dos autos detalham de modo harmônico e coeso toda a dinâmica da associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de entorpecentes. De rigor, portanto, a condenação pelo crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, pois comprovado que os acusados dedicavam-se a atividades criminosas, notadamente o tráfico de drogas, de forma conjunta, perene e estável.

Verifico que, em relação ao acusado RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, vulgo “RAFINHA”, incide a agravante da reincidência (art. 61, I do Código Penal), execução de pena constante nos autos nº 790-85.2017.811.0040.

Aos demais, não incidem agravantes no caso em análise.

Por sua vez, há atenuante de menoridade relativa em relação a todos os acusados (art. 65, inc. I do Código Penal), posto que, à época dos fatos, CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, MÁRCIO SALVIANO DA SILVA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, vulgo “TATIO”, RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, vulgo “RAFINHA” eram menores de 21 anos de idade, conforme ID. nº 47358179 – fls. 42/43; 50/51; 58/62; 67/68. [...]

Foi exaustivamente comprovada a participação dos, à época, menores Carlos Eduardo Sales de Lima, Daniel João de Macedo, Leandro Pereira Medrado e Marciano Salviano da Silva, na prática delitiva em questão. A versão de que, na data dos fatos, os adolescentes estavam apenas no mesmo ambiente é isolada e despida de qualquer comprovação fática ou documental. [...]

DO CRIME PREVISTO NO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL

Segundo consta da denúncia, foram encontrados diversos objetos provenientes do crime de furto no local dos fatos, tais como 01 (uma) bicicleta, marca Boa Viagem, cor branca com vermelho-escuro, pertencente à vítima Theiciane Aparecida de Almeida, 01 (uma) bicicleta, marca Caloi Ventura, cor branca, de propriedade da vítima Rayane Luzia da Silva, 01 (uma) bicicleta marca Monark, cor marrom, de propriedade da vítima Milton Agostinho da Silva e 01 (um) televisor, marca LG, de propriedade da vítima Claudete Gomes Lisboa. [...]

Como se vê nos autos, os acusados recebiam como forma de pagamento pelas drogas objetos móveis como os citados acima. Dos relatos policiais, com destaque para o depoimento de LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO (ID nº 58389843), é possível concluir que vários objetos oriundos de receptação foram apreendidos na residência (bicicletas, televisão), o que demandou várias viagens de viatura.

Corrobora essa conclusão a quantidade de objetos apreendidos e devolvidos aos respectivos proprietários, consoante termos juntados no ID nº 47358179 – fls. 164/181. Desse modo, pela qualidade de quem oferece os objetos, pela forma de pagamento do preço (drogas), a variedade e o valor agregado deles, resta bem demonstrada a prática do crime de receptação prevista no art. 180 do Código Penal. [...]

Verifico que, em relação ao acusado RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, vulgo “RAFINHA”, incide a agravante da reincidência (art. 61, I do Código Penal), execução de pena constante nos autos nº 790-85.2017.811.0040.

Aos demais, não incidem agravantes no caso em análise.

Por sua vez, há atenuante de menoridade relativa em relação a todos os acusados (art. 65, inc. I do Código Penal), posto que, à época dos fatos, CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, MÁRCIO SALVIANO DA SILVA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, vulgo “TATIO”, RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, vulgo “RAFINHA” eram menores de 21 anos de idade, conforme ID. nº 47358179 – fls. 42/43; 50/51; 58/62; 67/68. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para:

a) CONDENAR CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, MÁRCIO SALVIANO DA SILVA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, vulgo “TATIO” e RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, vulgo “RAFINHA” como incursos nas sanções do art. 33, caput c.c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06;

b) CONDENAR CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, MÁRCIO SALVIANO DA SILVA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, vulgo “TATIO” e RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, vulgo “RAFINHA” como incursos nas sanções do art. 35, caput c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06;

c) CONDENAR CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, MÁRCIO SALVIANO DA SILVA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, vulgo “TATIO” e RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, vulgo “RAFINHA” como incursos nas sanções do art. 180 do Código Penal [...]

CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA [...]

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a PENA BASE: a) para o crime do art. 33, Lei nº 11.343/06: 5 anos de reclusão e 500 dias multa; b) para o crime do art. 35, Lei nº 11.343/06: 3 anos de reclusão e 700 dias multa; e c) para o crime do art. 180 do Código Penal: 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes a serem ponderadas. Por sua vez, está presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). Porém, nos limites admitidos pelo enunciado de Súmula 231, STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal), fixo a PENA INTERMEDIÁRIA: a) para o crime do art. 33, Lei nº 11.343/06: 5 anos de reclusão e 500 dias multa; b) para o crime do art. 35, Lei nº 11.343/06: 3 anos de reclusão e 700 dias multa; e c) para o crime do art. 180 do Código Penal: 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 40, VI, Lei nº 11.343/06. Não há causas de diminuição. Assim, aumento a pena intermediária na fração de 1/6 e torno a PENA DEFINITIVA: a) para o crime do art. 33, Lei nº 11.343/06: 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa; b) para o crime do art. 35, Lei nº 11.343/06: 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias multa; e c) para o crime do art. 180 do Código Penal: 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Sendo o caso de concurso material de crimes (art. 69, CP), CONDENO CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA à pena total e definitiva de 11 anos e 4 meses de reclusão e 1.049 dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal. [...]

JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, vulgo “TATIO” [...]

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a PENA BASE: a) para o crime do art. 33, Lei nº 11.343/06: 5 anos de reclusão e 500 dias multa; b) para o crime do art. 35, Lei nº 11.343/06: 3 anos de reclusão e 700 dias multa; e c) para o crime do art. 180 do Código Penal: 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes a serem ponderadas. Por sua vez, está presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). Porém, nos limites admitidos pelo enunciado de Súmula 231, STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal), fixo a PENA INTERMEDIÁRIA: a) para o crime do art. 33, Lei nº 11.343/06: 5 anos de reclusão e 500 dias multa; b) para o crime do art. 35, Lei nº 11.343/06: 3 anos de reclusão e 700 dias multa; e c) para o crime do art. 180 do Código Penal: 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 40, VI, Lei nº 11.343/06. Não há causas de diminuição. Assim, aumento a pena intermediária na fração de 1/6 e torno a PENA DEFINITIVA: a) para o crime do art. 33, Lei nº 11.343/06: 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa; b) para o crime do art. 35, Lei nº 11.343/06: 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias multa; e c) para o crime do art. 180 do Código Penal: 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Sendo o caso de concurso material de crimes (art. 69, CP), CONDENO JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, vulgo “TATIO” à pena total e definitiva de 11 anos e 4 meses de reclusão e 1.049 dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal. [...]

RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, vulgo “RAFINHA” [...]

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a PENA BASE: a) para o crime do art. 33, Lei nº 11.343/06: 5 anos de reclusão e 500 dias multa; b) para o crime do art. 35, Lei nº 11.343/06: 3 anos de reclusão e 700 dias multa; e c) para o crime do art. 180 do Código Penal: 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, incide a agravante da reincidência (art. 61, I, CP, pela execução de pena constante nos autos nº 790-85.2017.811.0040. Por sua vez, está presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). Fixo a PENA INTERMEDIÁRIA: a) para o crime do art. 33, Lei nº 11.343/06: 5 anos de reclusão e 500 dias multa; b) para o crime do art. 35, Lei nº 11.343/06: 3 anos de reclusão e 700 dias multa; e c) para o crime do art. 180 do Código Penal: 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 40, VI, Lei nº 11.343/06. Não há causas de diminuição. Assim, aumento a pena intermediária na fração de 1/6 e torno a PENA DEFINITIVA: a) para o crime do art. 33, Lei nº 11.343/06: 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa; b) para o crime do art. 35, Lei nº 11.343/06: 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias multa; e c) para o crime do art. 180 do Código Penal: 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Sendo o caso de concurso material de crimes (art. 69, CP), CONDENO RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, vulgo “RAFINHA” à pena total e definitiva de 11 anos e 4 meses de reclusão e 1.049 dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal. [...].”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – ID 317383442)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Constatação Preliminar de Droga Entorpecente (ID 317382909 - Pág. 29), Auto circunstanciado de cumprimento de Busca e Apreensão
(ID 317382909 - Pág. 89/90), Termo de Exibição e Apreensão (ID 317382909 - Pág. 148/154), Termo de Entrega (ID 317382909 - Pág. 166, 171, 174, 190), Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecentes nº 520.2.04.2017.015774-01 (ID 317382909 - Pág. 252/256), Laudo Pericial no Local da Abordagem nº 520.2.05.217.015050-01 (268ID 317382909 - Pág. 257/268)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Cleomar Eterno de Campos, policial civil (ID 317382909 - Pág. 22/23), Edvaney Lima Dias, policial militar (ID 317382909 - Pág. 24/25), Luis Armando de Souza Campos Belo, policial civil (ID 317382909 - Pág. 26/27 e Pág. 160/161), Carlos Eduardo Sales de Lima, adolescente (ID 317382909 - Pág. 31), Jeferson Plates da Silva, adolescente (ID 317382909 - Pág. 34), Marciano Salviano da Silva, adolescente (ID 317382909 - Pág. 36), Leandro Pereira Medrado, adolescente (ID 317382909 - Pág. 38 e Pág. 185), Patrick Luan Ferreira Toledo, testemunha (ID 317382909 - Pág. 93/94 e
Relatório de Mídia ID 317382907
), Alex Junior Silva de Camargo, policial militar (ID 317382909 - Pág. 162/163), Theiciane Aparecida de Almeida, testemunha (ID 317382909 - Pág. 180), e interrogados CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA (ID 317382909 - Pág. 42/44), MARCIO SALVIANO DA SILVA (ID 317382909 - Pág. 50/51), JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO (ID 317382909 - Pág. 58/62), RAFAEL NARCISIO DE LIRIO (ID 317382909 - Pág. 67/68).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leandro Pereira Cesar Medrado, Alex Junior Silva de Camargo, Edvaney Lima Dias, Carlos Eduardo Sales, Luis Armando de Souza Campos Belo, Cleomar Eterno de Campos
e interrogados MARCIO SALVIANO DA SILVA e JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO
(Relatórios de Mídias – IDs 317383398/317383434).

Dito isso, vejamos as imputações separada
mente.

Do tráfico de drogas

Constata-se que, no dia 10.10.2017, por volta das 19h54, na residência localizada na Rua dos Cedros, Bairro São Cristóvão, no município de Tapurah/MT, os apelantes CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO e RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, juntamente com os corréus falecidos Márcio Salviano da Silva e Joylson Lisboa Figueiredo e os adolescentes Carlos Eduardo Sales de Lima, Daniel João de Macedo, Leandro Pereira Medrado e Marciano Salviano da Silva, trouxeram consigo e mantiveram em depósito aproximadamente 40 (quarenta) porções de substâncias entorpecentes análogas à maconha, de médio e pequeno porte para a comercialização.

Em Juízo, o policial militar Alex Júnior Silva de Camargo relatou que estava atendendo uma ocorrência de roubo ocorrida no estabelecimento comercial Papelaria Aima e, após darem início às diligências, receberam informações de que os autores do crime estavam escondidos em uma “
boca de fumo
”. Diante da existência prévia de mandado de busca e apreensão, dirigiram-se até o local, encontrando a motocicleta utilizada no roubo e dando início a busca domiciliar; foram localizadas várias porções de maconha dentro de uma mochila, envelopes de depósito e quantias em dinheiro; era costume ver os apelantes juntos; por diversas vezes abordou os apelantes no estabelecimento comercial Lanchonete Bico Doce (
Relatório de Mídias – ID 317383398).

No mesmo sentido são as declarações do policial Militar Edvaney Lima Dias, que, em Juízo, afirmou estar em diligência referente ao roubo na Papelaria Aima, quando a Polícia Civil recebeu informações que os suspeitos do crime estariam escondidos na residência de JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, sendo solicitado apoio à Polícia Militar para procederem com os procedimentos necessários. Ao chegarem no local, depararam com cerca de 7 (sete) pessoas, logrando êxito em encontrar uma camiseta e uma motocicleta com as mesmas características da utilizada no roubo, bem como drogas embaladas prontas para comercialização dentro de uma mochila e dinheiro; a Polícia Militar tinha conhecimento de que a residência era utilizada para venda de entorpecentes, bem como que os acusados “
costumeiramente andavam juntos, sempre incorrendo nesses delitos de tráfico de drogas, que todos já eram conhecidos da Segurança Pública
” (
Relatório de Mídias – ID 317383398).

Tem-se, ainda, o depoimento do policial civil Cleomar Eterno de Campos, o qual, em Juízo, afirmou que a residência era alvo de investigação prévia da Polícia Civil, sendo, também, de conhecimento da Polícia Militar que o local era conhecido como “boca de fumo”; foram informados de uma movimentação de pessoas e drogas e que, possivelmente, os agentes envolvidos no roubo da Papelaria Aima estavam no imóvel, ao passo que as Polícias Civil e Militar diligenciaram para dar cumprimento ao mandado e “
no
local nós encontramos o CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, MÁRCIO SALVIANO DA SILVA, JOYLSON LISBOA FIGUEIREDO, lembrando que lá (...) encontramos substância entorpecente e também dinheiro, envelope com dinheiro
”; parte do material apreendido foi encontrado em uma mochila e parte na residência vizinha que também era utilizada pelos denunciados; os apelantes eram conhecidos da polícia por tráfico de drogas, além de os menores Carlos Eduardo, Daniel Macedo, Leandro Medrado e Marciano Salviano terem sido encontrados no local (
Relatório de Mídias – ID 317383398)
.

Atente-se que a testemunha Patrick Luan Ferreira Toledo, confirmou, na fase policial, ser usuário de drogas e ter adquirido, em outras ocasiões, entorpecentes de CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO e RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, relatando que os apelantes vendem drogas como maconha e pasta-base (ID 317382909, págs. 93/94 e Relatório de Mídia ID 317382907).

Essas narrativas são convergentes e revelam que: 1) a residência localizada na Rua dos Cedros, Bairro São Cristóvão, em Tapurah/MT, era notoriamente conhecida pelas forças de segurança pública como ponto de comercialização de entorpecentes, denominado “boca de fumo”; 2) os apelantes CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO e RAFAEL NARCISO DE LÍRIO frequentavam habitualmente o local, sendo reconhecidos pelos agentes policiais como praticantes reiterados do crime de tráfico de drogas; 3) o imóvel era utilizado de forma conjunta pelos apelantes para a prática delitiva, havendo cooperação mútua na manutenção do ponto de venda; 4) foram apreendidas 40 (quarenta) porções de maconha, já fracionadas e acondicionadas para comercialização, dentro de uma mochila; 5) havia dinheiro em espécie, em valores trocados, compatível com a prática de mercancia; 6) diversos objetos produto de crime, tais como bicicletas, televisores e aparelhos eletrônicos, eram aceitos como forma de pagamento pelos entorpecentes; 7) os apelantes costumavam ser vistos juntos, não apenas no local dos fatos, mas também em outros estabelecimentos da cidade, como a Lanchonete Bico Doce, a demonstrar a existência de vínculo associativo entre eles.

No caso, os depoimentos dos policiais prestados em Juízo constituem meio de prova idôneo, podendo embasar a condenação dos apelantes, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição.

Em suma
, mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, a condição de usuário sustentada por
JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO e CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA
não elide a responsabilização por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: Lei de Drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Além disso, a versão apresentada por
JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO e CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA
de que os entorpecentes apreendidos seriam para consumo pessoal afigura-se inverossímil ao considerar que a droga estava fracionada em 40 (quarenta) porções, havia dinheiro trocado em espécie, objetos utilizados como moeda de troca por drogas e o local de apreensão era conhecido como ponto de venda de drogas, circunstâncias incompatíveis com o uso pessoal.

Anotam-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...].”
(AP NU 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021)

“A [...] desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.”
(AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024)

Conclui-se que há provas suficientes para manter as condenações
de CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO e RAFAEL NARCISO DE LÍRIO
por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), motivo pelo qual as pretensões absolutórias/desclassificatórias afiguram-se improcedentes.

Da associação para o tráfico

Os policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes limitaram-se à apreensão de entorpecentes e à informação de que as residências de CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA e JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO era conhecida como ponto de venda de drogas, circunstâncias que, por si só, não comprovam a existência de associação para o tráfico, por não demonstrar elementos como hierarquia, divisão de tarefas, repartição de lucros, organização estrutural ou ajuste prévio entre os apelantes.

Além disso, foram apreendidos os aparelhos celulares dos apelantes, todavia, não houve extração ou análise de dados que comprovasse comunicação entre eles apta a sustentar a tese de vínculo associativo estável e permanente.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

Nesse quadro, adota-se as seguintes premissas jurisprudenciais deste e. Tribunal:

“O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que
não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procede o pleito absolutório
[...].”
(TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30.11.2023)

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(AP nº 82944/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 21.9.2017)

Não bastasse, como bem pontuado pela i. PGJ, “
embora haja indícios de dedicação individual dos apelantes à atividade de tráfico de drogas, tais elementos não se prestam a comprovar, por si só, a existência de um vínculo associativo estável e permanente entre eles, razão pela qual se impõe a absolvição quanto ao crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006
”. (José de Medeiros, procurador de Justiça, ID 343288396)

Assim sendo, impõe-se a absolvição de CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO e RAFAEL NARCISO DE LÍRIO da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35) por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Da receptação

Constata-se que foram apreendidos diversos objetos de origem ilícita na residência de CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA e JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, tais como 1 (uma) bicicleta, marca Boa Viagem, cor branca com vermelho escuro, pertencente à vítima Theiciane Aparecida de Almeida, 1 (uma) bicicleta, marca Caloi Ventura, cor branca, de propriedade da vítima Rayane Luzia da Silva, 1 (uma) bicicleta, marca Monark, cor marrom, de propriedade da vítima Milton Agostinho da Silva e 1 (um) televisor, marca LG, de propriedade da vítima Claudete Gomes Lisboa.

Os policiais relataram que os objetos eram utilizados como moeda de troca por usuários frequentadores da “
boca de fumo
”, circunstância que denota o dolo dos apelantes, uma vez que a guarda e a utilização de bens sabidamente ilícitos em imóvel destinado à comercialização de entorpecentes, inclusive como moeda de troca por drogas, afasta qualquer alegação de desconhecimento acerca da origem criminosa dos objetos apreendidos.

Na receptação, a posse recente de bem furtado ou roubado gera presunção de autoria, cabendo ao agente justificar a licitude da posse, sob pena de inversão do ônus da prova.

Conforme consignado pelo i. PGJ, “
os apelantes não apresentaram qualquer explicação plausível para a presença dos bens apreendidos, produtos de crime, no imóvel dos corréus Joylson e Cleberson. Ressalte-se que o referido imóvel era alugado com a finalidade principal de comercialização de drogas, sendo também utilizado pelos apelantes Jefferson, Márcio e Rafael, os quais se limitaram a negar qualquer relação com os crimes de receptação e tráfico de drogas
” (José de Medeiros, procurador de Justiça, ID 343288396).

A propósito, o c. STJ possui entendimento de que
:

“No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e impondo-se à defesa a demonstração da licitude da posse do bem, sem que isso implique violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.”
(STJ- AgRg no HC 727955/SP, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31/03/2022)

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição.”
(AP nº 1005708-80.2024.8.11.0037, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025)

No tocante à desclassificação da receptação dolosa para culposa, o contexto-probatório [não identificação do vendedor, ausência de comprovante de compra e/ou documentação do objeto, preço muito abaixo do valor de mercado] afasta a boa-fé do apelante, a elidir hipótese de receptação culposa.

Além disso, o c. STJ, firmou entendimento de que “
em crimes de receptação, o comportamento do agente e as circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para comprovar o dolo, cabendo à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
” (AREsp n. 2.494.251/DF, Rel.: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN: 4.12.2024).

Destaca-se aresto desta e. Câmara:

“Afigura-se inviável a desclassificação para receptação culposa, diante da inexistência de elementos objetivos que demonstrem erro justificável ou ausência de dolo.”
(AP nº 1007920-21.2022.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, 13.2.2026)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória da receptação não merece prosperar.

Do reconhecimento da confissão espontânea

Os apelantes JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO e CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA postulam o reconhecimento da confissão espontânea, pois, em Juízo, teriam admitido que havia entorpecentes na residência.

Em ambas as fases da persecução penal, negaram a prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, bem como a propriedade do entorpecente, a admissão de que havia maconha no imóvel, não se revestiu de eficácia probatória para o esclarecimento dos fatos, assumindo contornos de mera tese defensiva exculpante.

Ocorre que, Juízo singular não utilizou as declarações dos apelantes para fundamentar a condenação, mas a sustentou em elementos probatórios compostos pelos depoimentos policiais, de testemunhas e apreensões de maconha (fracionadas para o comércio), dinheiro e vários objetos de origem ilícita.

Portanto, “
se

o apelante negou a prática delitiva, não faz jus à atenuante da confissão espontânea”
(TJMT, AP nº 0005008-55.2015.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, j. 20.8.2019).

Da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006

Os apelantes JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO e CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA alegam que não estaria comprovada a participação de adolescentes na prática delitiva.

Constata-se que os apelantes utilizavam a residência [objeto da busca e apreensão] como local para a prática de tráfico de drogas, atuando em conjunto com os menores Carlos Eduardo Sales de Lima, Daniel João de Macedo, Leandro Pereira Medrado e Marciano Salviano da Silva.

Nota-se que, o investigador de polícia Cleomar Eterno de Campos afirmou que, as diligências realizadas na vizinhança confirmaram a presença frequente dos adolescentes no local. Registre-se que não se tratava de comparecimento fortuito, mas de efetivo envolvimento no cotidiano da difusão de entorpecentes, a demonstrar que os apelantes praticavam o crime na companhia dos menores.

Salienta-se, também, que a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, assemelhando-se ao crime de corrupção de menores (CP, art. 244-B), o qual é formal e de perigo presumido. Portanto, para sua configuração, revela-se desnecessária a prova da efetiva corrupção ou de que o adolescente estivesse corrompido à época dos fatos, bastando a demonstração do seu envolvimento na prática delitiva.

Adota-se entendimento do c. STJ:

“A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, referente à participação de menor, aplica-se ao caso, uma vez que o crime foi praticado na presença de um adolescente, sendo irrelevante a sua efetiva participação no delito.”
(STJ – HC 910549 RJ, Relator: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 29.10.2024)

Comprovada a atuação conjunta com adolescentes, a manutenção da causa de aumento afigura-se impositiva.

Passam-se às revisões da dosimetria.

Do apelante
JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO
.

Do crime de tráfico de drogas

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes – visto que JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, nascido em 23.5.1996, contava, à época dos fatos [10.10.2017], com 21 anos de idade – ou agravantes a serem consideradas, a manter-se a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento por envolvimento de adolescente (Lei nº 11.343/06, art. 40, VI), motivo pelo qual preserva-se o aumento de 1/6 (um sexto) e a pena intermediária de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, verifica-se que o apelante JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO não preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois os depoimentos colhidos durante a persecução penal revelam que vinha se dedicando às atividades criminosas, tanto que o imóvel que residia possuía mandado de busca decorrente de investigação anterior por tráfico de entorpecentes, além de ser utilizado para ocultar produtos de origem ilícita e suspeitos de outros crimes, circunstancias incompatíveis com a figura do traficante eventual.

Em situação análoga, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
Não se aplica o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), ante a demonstração de dedicação habitual às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do caso, sobretudo pelo fato do imóvel dos apelantes ter sido apontado como ponto de venda de drogas, pela forma de acondicionamento dos entorpecentes, os petrechos e anotações apreendidos
” (AP nº 1002824-57.2023.8.11.0023, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 28.1.2025).

Por efeito, inaplicável a da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Do crime de receptação

Na primeira fase, a pena foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sem reconhecimento de qualquer circunstância judicial desfavorável.

Ausente qualquer vetor negativo, é imperativa a fixação da pena-base no mínimo legal, para redimensiona-la a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Na segunda fase,
não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, a manter-se a pena intermediária de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sendo o caso de concurso material de crimes (art. 69, CP), somam-se as penas dos crimes de tráfico de drogas [5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa] e receptação [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa], totalizando a pena definitiva do apelante JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

“
O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes (CP, art. 33, § 2º, ‘b’)
” (TJMT, AP 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024), sem substituição por restritivas de direitos,
“nos termos do que preconiza o art. 44, I, do CP”
(STJ, AgRg no HC nº 907.613/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.5.2024).

Em sua vez, a análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do apelante (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; AP 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Assim, não se conhece desse ponto.

Do apelante
CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA
.

Do crime de tráfico de drogas

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), visto que CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA, nascido em 5.3.1998, contava, à época dos fatos [10.10.2017], com idade inferior a 21 anos de idade. Contudo, em virtude da Súmula 231 do STJ, conserva-se a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, posto que não há agravantes a serem sopesadas.

Na terceira fase, presente a causa de aumento por envolvimento de adolescente, mantém-se o aumento de 1/6 (um sexto), bem como a pena intermediária de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, verifica-se que CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA não preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois os depoimentos colhidos durante a persecução penal revelam que vinha se dedicando às atividades criminosas, tanto que o imóvel que residia possuía mandado de busca decorrente de investigação diversa por tráfico de entorpecentes, além de ser utilizado para ocultar produtos de origem ilícita e suspeitos de outros crimes, circunstancias incompatíveis com a figura do traficante eventual.

Logo, é inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Do crime de receptação

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena inicial em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sem reconhecimento de qualquer circunstância judicial desfavorável.

Ausente qualquer vetor negativo, é imperiosa a fixação da pena-base no mínimo legal, impondo-se o seu redimensionamento para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Na segunda fase,
não há agravantes a serem consideradas e, conquanto seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, por força da Súmula nº 231 STJ, mantém-se a pena intermediária de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sendo o caso de concurso material de crimes (art. 69, CP), somam-se as penas dos crimes de tráfico de drogas [5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa] e receptação [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa], totalizando a pena definitiva do apelante
CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA
em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”).

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que a pena definitiva é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não preenchendo os requisitos do art. 44, I, do Código Penal, razão pela qual se mantém a pena privativa de liberdade.

Outrossim, a condenação ao pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória, sendo que a análise acerca da eventual hipossuficiência econômica do apelante deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Do apelante
RAFAEL NARCISO DE LÍRIO
.

Do crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em relação aos antecedentes o apelante registra Executivo de Penal (SEEU 0000790-85.2017.811.0040), no qual consta condenação por tráfico de drogas e receptação culposa a 5 (cinco) anos e 1(um) mês, por fato cometido em 11.1.2017 [anterior ao em apuração 10.10.2017] e sentença condenatória transitada em julgado em 9.10.2019 (Ação Penal 0000238-13.2017.8.11.0108/Comarca de Tapurah).

Para o c. STJ a
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justifica a exasperação da pena-base
(HC nº 462.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 2.10.2018). No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0013254-09.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2024.

Por conseguinte, readéqua-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), visto que RAFAEL NARCISO DE LÍRIO, nascido em 23.11.1998, contava, à época dos fatos [10.10.2017], com idade inferior a 21 anos de idade e, por inexistirem agravantes a serem sopesadas, impõe-se a redução da pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento por envolvimento de adolescente, mantém-se o aumento de 1/6 (um sexto), bem como a pena intermediária de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o apelante RAFAEL NARCISO DE LÍRIO não preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois, além de possuir maus antecedentes por crimes da mesma natureza, os depoimentos colhidos durante a persecução penal revelam que vinha se dedicando às atividades criminosas, pois, juntamente com
JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO e
CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA vinha praticando o tráfico de entorpecentes em local, também utilizado para ocultar produtos de origem ilícita e suspeitos de outros crimes, circunstancias incompatíveis com a figura do traficante eventual.

Logo, inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Do crime de receptação

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena inicial em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sem reconhecimento de qualquer circunstância judicial desfavorável.

Analisados os antecedentes, o apelante registra Executivo de Penal (SEEU 0000790-85.2017.811.0040), no qual consta condenação por tráfico de drogas e receptação culposa a 5 (cinco) anos e 1 (um) mês, por fato cometido em 11.1.2017 [anterior ao em apuração 10.10.2017] cuja sentença condenatória transitou em julgado em 9.10.2019 (Ação Penal 0000238-13.2017.8.11.0108/Comarca de Tapurah), a configurar maus antecedentes e
justificar a exasperação da pena-base.

Nesse quadro, readéqua-se a pena-base a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e, por inexistirem agravantes a serem sopesadas, impõe-se a redução da pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena intermediária de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes (art. 69, CP), entre o tráfico de drogas [5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa] e a receptação [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa], totaliza-se a pena definitiva do apelante
RAFAEL NARCISO DE LÍRIO
em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”).

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que a pena definitiva é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não preenchendo os requisitos do art. 44, I, do Código Penal, razão pela qual se mantém a pena privativa de liberdade.

Com essas considerações, recursos parcialmente
conhecidos
e:

1)
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de MÁRCIO SALVIANO DA SILVA dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, por ocorrência de morte;

2)
PROVIDOS PARCIALMENTE
os apelos de JEFFERSON LISBOA FIGUEIREDO, CLEBERSON DOS SANTOS DE SOUZA e RAFAEL NARCISO DE LÍRIO para absolvê-los do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), nos termos do art. 386, VII, do CPP e readequar a pena-base do crime de receptação para o mínimo legal, redimensionando a pena definitiva de cada um deles para 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026